Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelo querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática de difamação com base no art. 395, I e II, CPP, pelo não preenchimento dos requisitos descritos no art. 44 do CPP e determinou o arquivamento do feito, à vista do transcurso do prazo decadencial.
2. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/95, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
3. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de seis meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta configurado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, art. 395, II).
4. Ademais, no caso, o instrumento de mandato juntado aos autos com a queixa-crime não atende aos ditames do art. 44 do CPP, diante da ausência da capitação das condutas e descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes contra a honra.
5. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que verificou a carência de condição de procedibilidade da ação e rejeitou a queixa-crime.
6. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
7. Irretocável, portanto, a decisão que rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, I e II, do CPP.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.